Tribunal: TJDFT
Processo: 0047441-72.2014.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO CAUTELAR. PRELIMINAR. NEGATIVA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. PREJUDICIAL. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PROCURAÇÃO. ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESVIO. RECURSOS FINANCEIROS. ESQUEMA ILÍCITO. BENEFICIÁRIOS. DEVER. RESSARCIMENTO.
1. As hipóteses em que não se considera fundamentada a sentença estão elencadas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Tratam basicamente das sentenças genéricas, que não contextualizam a relação entre o caso concreto e o fundamento jurídico indicado, e daquelas que omitem a análise de uma questão relevante formulada por uma das partes.
2. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional se os assuntos elencados pela parte foram devidamente apreciados e rebatidos em Primeira Instância, segundo as razões de convencimento do Órgão Julgador. Meras razões de inconformismo com a fundamentação expendida pelo Juízo de Primeiro Grau não constituem motivação idônea para amparar o pleito de nulidade da decisão.
3. O princípio da actio nata, previsto no art. 189 do Código Civil, leciona que, na hipótese de violação do direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206 do referido Código. O prazo prescricional somente tem início a partir do momento em que a parte prejudicada toma ciência da suposta lesão sofrida.
4. O art. 1.016 do Código Civil, aplicável a todas as sociedades limitadas, dispõe que os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções. Trata-se de responsabilidade subjetiva, o que exige demonstração de culpa por parte do administrador no desempenho de suas funções.
5. O laudo pericial qualifica-se como imprescindível elemento de prova para análise técnica de documentos contábeis e, por conseguinte, averiguar a existência de movimentações financeiras atípicas no fluxo de caixa de sociedade empresária.
6. Cabe ao administrador da sociedade empresária exercer o cargo com diligência e probidade. O engendramento de esquema ilícito de desvio de recursos financeiros da sociedade empresária ocasiona o dever de ressarcimento de todos os agentes envolvidos, o que inclui o administrador da pessoa jurídica quando envolvido na fraude.
7. Apelações desprovidas.